Tribunal: STF
Processo: Rcl 47154
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Mirella Clarissa de Araujo Silva Rodrigues afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista nº 0000362-53.2017.5.06.0021, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 958.252.
    Sustenta usurpada a competência do Supremo, no que inadmitido recurso de revista com fundamento na falta de transcendência. Esclarece que o julgamento do processo objetivo e do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral, sinalizam a relevância da licitude da terceirização da atividade fim, atendendo o requisito de admissibilidade. Noticia pendente de julgamento embargos de declaração visando a modulação de efeitos. Afirma a impossibilidade de aplicação retroativa do entendimento firmado pelo Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, busca a cassação pronunciamento atacado. 
    2. Da leitura da decisão impugnada, proferida em 20 de abril de 2021, depreende-se, a despeito de assentada a ausência de transcendência da matéria veiculada, em jogo discussão sobre a ilicitude da terceirização. Confiram o seguinte trecho do pronunciamento atacado:
    [...]
    Como se vê, a decisão regional está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, o qual, em sessão realizada no dia 30/08/2018, fixou tese jurídica de repercussão geral, correspondente ao Tema 725, no sentido de que “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (ADPF nº 324/DF e RE nº 958252/MG).
    Como consequência, não há falar em vínculo de emprego direto ou responsabilidade solidária do tomador de serviços, tampouco em isonomia salarial ou em enquadramento da reclamante na categoria dos bancários e/ou financiários e das verbas trabalhistas daí decorrentes, porquanto a pretensão da reclamante e o deferimento dos pedidos estão fundamentados na ilicitude da terceirização, restando, assim, prejudicado o exame. 
    Nesse contexto, considerando que a decisão recorrida foi proferida em consonância com a tese jurídica de repercussão geral correspondente ao Tema 725, sem nenhuma peculiaridade que pudesse justificar a sua não aplicação, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza por ausência de transcendência. 
    [...]
    O Pleno, na sessão de 30 de agosto de 2018, ao examinar o recurso extraordinário nº 958.252, adotou a seguinte tese:
    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
    Ao consignar a falta de transcendência do tema mediante decisão dita irrecorrível, o Tribunal Superior do Trabalho, além de desconsiderar a envergadura maior da controvérsia, impediu a interposição de eventual recurso extraordinário, cuja sequência deverá ser analisada no âmbito da sistemática da repercussão geral.
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 20 de abril de 2021, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 0000362-53.2017.5.06.0021. 
4. Citem os interessados e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator